Tribunal: TJMT
Processo: 1007675-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007675-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO FREITAS DA SILVA - CPF: 581.811.132-68 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007675-16.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

PEDRO FREITAS DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fulcro no artigo 487, I, CPC, para:

A) DECLARAR INEXISTENTES O DÉBITOS discutidos nestes autos nos valores discriminados conforme extrato de mov. Id 29426488, proibindo a reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a tal valor, mantendo os efeitos da tutela antecipada deferida;

B) CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, forte nos artigos no art. 5.o, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da negativação mais antiga – 10/12/2018 - e correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ).

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Em Contrarrazões o recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, sendo que havia pedido a transferência de titularidade da no 1311580-4 desde 2016, sendo o imóvel localizado em Porto Velho/RO.

Pois bem. Analisando as alegações do recorrido e as provas juntadas pela defesa, entendo que razão não assiste o recorrido.

Em que pese o fato de ter vendido o imóvel e a autorização para escrituração concedida para a sra. Elizabeth da Conceição é datado de 05/05/2016, a mesma só realizou a transferência da titularidade em 06/02/2020, mesma data em que assinou o Termo de confissão de dívidas e acordo de parcelamento (ID n° 89772512 e n° 89772539).

Assim, até essa data constava o nome do recorrido como titular, sendo negativado por diversas pendências dos anos de 2018 e 2019.

Dessa forma, não há como atribuir a responsabilidade para a empresa, que agiu de forma lícita ao realizar as negativações.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021